Tribunal: STF
Processo: MS 37324
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. Tribunal de Contas da União. Ato de aposentadoria. Apreciação, para fins de registro. Prazo de cinco anos. Princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Tese firmada pelo Plenário desta Casa ao exame do RE nº 636553, paradigma do tema nº 445 da repercussão geral. Ordem concedida.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, contra o Acórdão nº 3993/2020, por meio do qual, rejeitados embargos de declaração, resultou mantido o Acórdão nº 9868/2019, pelo qual a Segunda Câmara do Tribunal de Contas da União, nos autos do processo TC nº 003.132/2006-2, deliberou por julgar ilegal e negar registro ao ato inicial concessivo da aposentadoria da ora impetrante, Miryan de Magdala Teixeira e Silva, no cargo de professora da Universidade Federal do Maranhão – UFMA.
    2. A documentação juntada aos autos evidencia que o ato inicial concessivo da aposentadoria da impetrante, editado pela UFMA em 1995, chegou ao Tribunal de Contas da União, para registro, em 2006. Uma primeira apreciação do referido ato pela autoridade impetrada ocorreu por meio do Acórdão nº 734/2010, que foi posteriormente anulado pelo Acórdão nº 7393/2012, ambos da Segunda Câmara daquela Corte de Contas. Na sequência, rejeitados dois embargos de declaração, pelos Acórdãos nºs 5304/2013 e 179/2014, o TCU realizou nova apreciação da validade do ato de aposentadoria da impetrante, negando-lhe registro, por meio do Acórdão nº 9868/2019, deliberação em nada modificada pelo Acórdão nº 3993/2020.
    3. Nesse contexto, a impetrante sustenta que, ao glosar o ato inicial concessivo de aposentadoria, editado pela Universidade Federal do Maranhão, a autoridade impetrada incidiu em ilegalidade. Defende que a manutenção do pagamento de percentuais de “URPs” e a forma de cálculo da parcela “quintos de FC”, observadas no ato glosado, decorrem de decisões judiciais acobertadas pela eficácia imunizadora da coisa julgada. Argumenta que a deliberação impugnada importou em ofensa às garantias do ato jurídico perfeito e da irredutibilidade de vencimentos, bem como aos princípios da boa-fé, da razoabilidade e da confiança legítima dos administrados. Articula com a inobservância do lustro decadencial e com a impossibilidade de conferir efeitos retroativos a nova interpretação. Pondera ser inviável a devolução de valores de natureza alimentar recebidos de boa-fé. Invoca, em abono de suas teses, os arts. 5º, XXXVI, e 37, XV, da Magna Carta; 41, § 3º, da Lei nº 8.112/1990; 6º, § 1º, da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro; e 2º, parágrafo único, XIII, da Lei nº 9.784/1999. Cita precedentes. Consigna (destaques no original):
    “96. A Sr.ª Myrian é pessoa idosa (83 anos de idade), pré-diabética, hipertensa e portadora de osteoporose, razões pelas quais precisa dedicar considerável parcela de seus proventos ao custeio de tratamentos médicos e remédios, de caráter contínuo. 
    97. Impor sobre seus proventos reduções como aquelas apontadas pelo ato impetrado, certamente implicaria não só a diminuição de seu padrão de vida, mas de sua qualidade de vida e exporia a risco sua saúde e sua sobrevivência.
    98. Fazê-lo agora, depois de tantos anos de inatividade, quando a Sr.ª Miryan já se encontra na faixa dos 80 (oitenta) anos, completamente confiada e dependente de sua aposentadoria para prover seu sustento e seus tratamentos de saúde, especialmente considerando-se que sempre agiu ela na mais absoluta boa-fé em sua relação com a Administração Pública, seria nocivo à razoabilidade, à confiança legítima do administrado e à dignidade da pessoa humana. 
    99. Ora, a esta altura da vida, afigura-se desarrazoado suprimir parte considerável dos proventos que a Impetrante percebe há mais de 15 (quinze) anos, na medida em que a sua percepção como efetuada na origem já se encontra incorporada ao seu patrimônio jurídico. 
    100. Como se vê, em atenção aos princípios da segurança jurídica, da proteção à boa-fé e à confiança legítima do administrado e da razoabilidade, todo o arcabouço legal, doutrinário e jurisprudencial (inclusive do STF e do próprio TCU) apontam para a legalidade do ato de concessão da aposentadoria da Impetrante.”
    4. Com base nessas considerações, e sob invocação dos requisitos estabelecidos no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, o impetrante requer o deferimento de medida liminar, para sustar os efeitos da deliberação questionada, e, ao final, a concessão da ordem, para anular o acórdão do Tribunal de Contas da União que recusou registro ao ato inicial concessivo de aposentadoria. 
    5. Custas recolhidas (eventos 110 e 111).
    6. A autoridade impetrada prestou informações (eventos 114 e 115).
    7. Dispensada a remessa dos autos ao Ministério Público, forte no art. 52, parágrafo único, do RISTF.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A ordem mandamental deve ser concedida, sob o ângulo da sustentada ofensa aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima.
    2. Em 19.02.2020, o Plenário desta Casa concluiu o julgamento do recurso extraordinário nº 636553, paradigma do tema nº 445 da repercussão geral, ocasião em que assentou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”.
    3. A partir da publicação da respectiva ata de julgamento, em 09.3.2020, os efeitos expansivos dessa deliberação, proferida em sede de repercussão geral, devem ser observados pelas demais instâncias do Poder Judiciário. Nesse sentido, reporto-me à ementa do seguinte precedente:
    SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE. (...) 3. A despeito de veicular pretensões estranhas às hipóteses legais de cabimento de embargos de declaração, a jurisprudência do STF admite o acolhimento de embargos declaratórios tão somente para prestação de esclarecimento reputado necessário, sem quaisquer efeitos infringentes. 4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC. (...) 8. Embargos declaratórios rejeitados. (RE 593849 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11-2017)
    4. A despeito da independência das esferas, não há dúvida de que, como consectário da própria necessidade de coerência sistêmica, a tese firmada em sede de repercussão geral deve repercutir na atuação das instâncias administrativas e de controle.
    5. Na espécie, quando do julgamento integrativo proferido pela autoridade impetrada, em 16.4.2020, oportunidade em que examinados os embargos de declaração opostos contra o Acórdão nº 9868/2019, já estava devidamente publicada a ata de julgamento atinente ao RE nº 636.553, a apontar para a necessidade de observância do entendimento nele vertido, o que não foi feito pela autoridade impetrada.
    6. O ato de aposentadoria da impetrante ingressou no Tribunal de Contas da União em 2006. Houve uma primeira apreciação de sua legalidade em 2010, por meio do Acórdão nº 734/2010, deliberação ulteriormente anulada pelo Acórdão nº 7393/2012, ambos da Segunda Câmara do TCU.
    7. Ainda que, à luz das nuances do caso concreto, o termo inicial do prazo de cinco anos, veiculado na tese fixada ao exame do tema nº 445 da repercussão geral, seja diferido para 28.01.2014, data em que prolatado o Acórdão nº 179/2014 (segundos embargos declaração opostos depois do Acórdão nº 7393/2012), observo que nova apreciação da legalidade do ato de aposentadoria somente ocorreu em 08.10.2019, quando foi proferido o Acórdão nº 9868/2019.
    8. Dessa forma, quando da prolação do Acórdão nº 9868/2019, integrado pelo Acórdão nº 3993/2020, o ato de aposentadoria da impetrante já se encontrava tacitamente registrado, pelo decurso do lustro veiculado na tese firmada ao julgamento do tema nº 445 da repercussão geral.
    9. Nesse sentido, por elucidativa, reporto-me à ementa do acórdão proferido por esta Suprema Corte no RE nº 636553 (sem destaques no original):
    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020)
    10. Vale dizer que, inobservado o lustro veiculado na tese nº 445 da repercussão geral, afigura-se inválido o Acórdão nº 9868/2019, integrado pelo Acórdão nº 3993/2020, ambos proferidos pela autoridade impetrada, a título de apreciação, para fins de registro, do ato inicial concessivo de aposentadoria da impetrante.
    11. Ante o exposto, forte no art. 205 do RISTF, concedo a ordem, para anular, no tocante à impetrante, o Acórdão nº 9868/2019, integrado pelo Acórdão nº 3993/2020, ambos proferidos, pela Segunda Câmara do TCU, nos autos do processo TC nº 003.132/2006-2.
    Publique-se.
    Brasília, 02 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora